Tribunal: TJSP
Processo: 1021138-30.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
*DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C.C. DANOS MORAIS – pretensão fundada na contratação de empréstimos em nome da autora sem sua autorização – ação procedente tendo em vista que os requeridos não comprovaram a regularidade dos negócios jurídicos impugnados – apelo da requerida FC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS alegando ter comprovado a regularidade dos negócios jurídicos e defendendo que, em caso

Ementa:
*DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C.C. DANOS MORAIS – pretensão fundada na contratação de empréstimos em nome da autora sem sua autorização – ação procedente tendo em vista que os requeridos não comprovaram a regularidade dos negócios jurídicos impugnados – apelo da requerida FC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS alegando ter comprovado a regularidade dos negócios jurídicos e defendendo que, em caso de dúvida acerca da autenticidade das assinaturas, cabia ao juízo a quo buscar as provas necessárias para dirimir a questão, pugnando alternativamente pela redução do quantum indenizatório – inconformismo injustificado tendo em vista que a prova da concretização dos negócios jurídicos é ônus da parte e não do julgador – art. 373, II, do CPC/15 – ademais, a prova de autenticidade das assinaturas incumbe à parte que produziu o documento - art. 429, II, do CPC/15 - requerida que, inclusive, pugnou pelo julgamento antecipado do feito na petição de especificação de provas – indenização mantida conforme fixada pelo juízo a quo (R$8.000,00) eis que suficiente para compensar o constrangimento da autora - ação procedente - recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021138-30.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FC
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMÉRCIO LTDA, BANCO SAFRA S/A e
DL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA., é apelada MARIA APARECIDA
DA SILVA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021138-30.2019.8.26.0005 -Voto no
2
VOTO No: 38.265
APEL.No: 1021138-30.2019.8.26.0005
COMARCA: SÃO PAULO
APTE . : FC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMÉRCIO LTDA. e
OUTROS
APDO. : MARIA APARECIDA DA SILVA ROCHA
INTERDO: BANCO SAFRA S/A e DL ASSESSORIA E CONSULTORIA
LTDA.
*DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO
C.C. DANOS MORAIS pretensão fundada na contratação
de empréstimos em nome da autora sem sua autorização
ação procedente tendo em vista que os requeridos não
comprovaram a regularidade dos negócios jurídicos
impugnados
apelo da requerida FC SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS
alegando
ter
comprovado
a
regularidade dos negócios jurídicos e defendendo que, em
caso de dúvida acerca da autenticidade das assinaturas,
cabia ao juízo a quo buscar as provas necessárias para
dirimir a questão, pugnando alternativamente pela redução
do quantum indenizatório
inconformismo injustificado
tendo em vista que a prova da concretização dos negócios
jurídicos é ônus da parte e não do julgador art. 373, II, do
CPC/15 ademais, a prova de autenticidade das assinaturas
incumbe à parte que produziu o documento - art. 429, II, do
CPC/15 - requerida que, inclusive, pugnou pelo julgamento
antecipado do feito na petição de especificação de provas
indenização mantida conforme fixada pelo juízo a quo
(R$8.000,00) eis que suficiente para compensar o
constrangimento da autora - ação procedente - recurso
improvido.*
1.
Cuida-se
de
ação
declaratória
de
nulidade de contrato c.c. danos morais, ajuizada por
MARIA APARECIDA DA SILVA ROCHA em face de BANCO SAFRA
S/A, DL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. e FC SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS E COMÉRCIO LTDA. Segundo a inicial,
apesar de em março/18 a autora ter contraído empréstimo
junto ao primeiro requerido no valor de R$22.500,00, ela
observou que em maio/19 foram depositados os valores de
R$2.325,99, R$827,15, R$984,65 e R$281,00, relativos a
negócios jurídicos que desconhece. Assim, ao procurar os
devidos esclarecimentos, foi informada que tais valores
se referiam a empréstimos consignados firmados para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021138-30.2019.8.26.0005 -Voto no
3
renegociar
o
primeiro
contrato.
Considerando
não
autorizou tais empréstimos, pretende a desconstituição de
todos eles e indenização no valor de R$15.000,00.
2. A sentença de fls. 187/192 julgou
procedente o pedido para declarar a nulidade dos
contratos
impugnados
e
condenar
os
requeridos,
solidariamente, ao pagamento de R$8.000,00 a título de
danos morais, com correção monetária a partir do
arbitramento e juros moratórios desde a data do primeiro
contrato fraudulento consoante a Súm. 54/STJ. Por fim,
imputou aos requeridos o pagamento das custas processuais
e honorários do patrono da autora arbitrados em 10% da
condenação.
3.
Apelou
a
requerida
FC
SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS E COMÉRCIO LTDA. (fls. 194/198), alegando
que a sentença de procedência da ação está embasada na
“presunção de ilegitimidade dos contratos contestados”
(fls. 196) e que o juízo a quo entendeu que “como a
autenticidade das assinaturas foi questionada, cessou a
fé que delas provinham e apenas poderia ser restabelecida
se fosse comprovada a sua veracidade” (fls. 196), o que
não ocorreu já que ela e os outros demandados, apesar de
intimados, não tiveram interesse em demonstrar a autenticidade das assinaturas
por meio
de perícia
grafotécnica.
4. Todavia, referida conclusão não pode
prevalecer na medida em que as contestações apresentadas
“comprovaram a legalidade dos mútuos através dos documentos que possuíam, isto é, kit contratual
preenchido e assinado pela autora, juntamente com os seus
documentos pessoais e comprovante de pagamento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021138-30.2019.8.26.0005 -Voto no
4
créditos” (fls. 197), o que por si só já seria suficiente
para a improcedência da ação. Ademais, se o juízo a quo
tinha
alguma
dúvida
acerca
da
autenticidade
das
assinaturas, devia “ter buscado todos os meios de prova à
sua disposição para que houvesse reais condições de
julgar o feito e não ter ser baseado apenas em uma
presunção de fraude decorrente da falta de prova” (fls.
197). No que concerne aos danos morais, alegou que os
fatos narrados na inicial não geram direito à indenização
eis que não passam de mero dissabor. Alternativamente,
caso mantida a condenação, pugnou pela redução do quantum
indenizatório.
5. O recurso foi processado e respondido
(fls. 203/207). Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
6. O recurso não comporta provimento.
Respeitado o convencimento da requerida, não restou
comprovada
a
regularidade
dos
negócios
jurídicos
impugnados pela autora, como bem pontuou a sentença
combatida (fls. 189):
“...,
verifico
que,
a
despeito
de
a
instituição bancária apresentar as cópias de
instrumentos contratuais supostamente assinados pela parte demandante, a autenticidade de tais documentos foram
impugnados por esta última e a primeira não
se interessou em demonstrar por meio de
perícia
grafotécnica
a
veracidade
dessa
assinatura...”.
7. No mais, não vinga a tese da requerida
no sentido de que cabia ao juízo a quo buscar os meios de
prova à sua disposição para solucionar a questão. Na
verdade, justamente ao contrário, era dela o ônus de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021138-30.2019.8.26.0005 -Voto no
5
comprovar os fatos desconstitutivos do direito da autora
consoante o art. 373, II, do CPC/15.
8.
Ademais,
no
caso
específico
de
impugnação da autenticidade do documento, o art. 429, II,
do CPC/15 consigna expressamente que o ônus da prova é da
parte que o produziu. Não bastasse tudo isso, não se pode
olvidar que a requerida, em sua petição de especificação
de prova, pugnou pelo julgamento antecipado do feito
(fls. 184).
9.
Por
igual,
não
assiste
razão
à
requerida quando afirma que os fatos narrados na inicial
não geram direito à indenização. Ao contrário, a
celebração de inúmeros empréstimos em nome da autora sem
sua autorização supera em muito o mero aborrecimento e,
portanto, caracteriza dano moral passível de indenização.
10. Por fim, fica mantido o quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo a quo (R$8.000,00 em
agosto/20), eis que suficiente para compensar o constrangimento sofrido pela autora e impedir a
reiteração deste tipo de conduta pelos requeridos.
11. Ante o exposto, resolve-se manter a
sentença conforme lançada, inclusive no tocante ao
carreamento das verbas de sucumbência, majorando-se
apenas a verba honorária devida pela requerida FC
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMÉRCIO LTDA. em 5% do valor
da condenação consoante o art. 85, §11, do CPC/15.
12.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021138-30.2019.8.26.0005 -Voto no
6
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js